Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711632-29.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Na petição de ID 20624063, o DISTRITO FEDERAL pede a desconsideração do pedido de preferência no julgamento da apelação, formulado no ID 20624061 por erro material. Defiro, conforme requerido. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024